Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O eg. STJ firmou entendimento de que a ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva.
2. Embora a demora na apresentação das fichas financeiras pelo ente público devedor não possa mais interromper o prazo prescricional para ajuizamento da execução, seja ela coletiva ou individual (Tema n. 880/STJ), este e. Tribunal já havia decidido pela impossibilidade de fluência do prazo, uma vez que no caso concreto, não estava configurada a desídia do Sindicato. 2.1. Isso não obstante, em sede de embargos de declaração, a própria Corte Superior modulou os efeitos do acórdão, para determinar que nos feitos que tenham transitado em julgado até 17 de março de 2016, a prescrição deverá ser contabilizada a partir de 30 de junho de 2017.
3. Tendo o d. o Juízo do título judicial exequendo (1a Vara da Fazenda Pública do DF) determinado a individualização do cumprimento de sentença pelos credores, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, da homologação do seu pedido de desistência na demanda coletiva.
4. Verificado que o cumprimento individual de sentença (ajuizado em setembro de 2020) foi proposto antes mesmo da retomada do transcurso do interregno da prescrição (ocorrido em outubro de 2020), deve ser anulada a sentença que decidiu pela sua ocorrência.
5. Diante da a necessidade de maior esclarecimento e, eventualmente, de complemento da prova acerca do quantum debeatur, imprescindível para apuração do valor devido, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e provido.